Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID 45936334).
2. Os embargos foram opostos sob o fundamento de que o Acórdão no 1682200 (ID 45358496) foi contraditório, pois declarou que o banco réu praticou ato ilícito ao efetuar descontos na conta da autora, entretanto, entendeu não ser possível a devolução dos valores retidos pelo fato de haver valores devidos pela autora/embargante, razão pela qual entendeu dever ser conhecidos e providos, com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, com julgamento procedente, também, do pedido de devolução da verba salarial retida pelo réu.
3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
4. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. No caso vertente, observa-se que a insurgência da embargante por entender que a quantia de R$ 3.023,60, (três mil e vinte e três reais e sessenta centavos), retida pelo banco réu, deve ser devolvida à parte autora.
7. O item 4. do referido acórdão, considerou a inviabilidade da repetição de indébito da referida quantia de R$ 3.023,60, apesar de ilegítima a cobrança pela falta de autorização expressa, pelo fato de a autora encontrar-se em débito em virtude de contrato de mútuo, sendo o pagamento devido. Assim, como a autora afirmou que procedeu à renegociação da dívida com o requerido e, após a apresentação da contestação, no momento oportunizado à parte autora para se manifestar, não houve qualquer questionamento por parte dela acerca da readequação do valor devido e possível questionamento em relação ao valor de R$ 3.023,60 ter sido considerado ou não quando da renegociação da dívida, por certo que, neste acordo promovido entre as partes, o valor que pretende ser devolvido foi considerado no cálculo do valor devido e debitado do total da dívida e promovido o parcelamento do saldo.
8. Assim, não há que se falar em devolução de valores, uma vez que, como houve renegociação de dívida com a parte requerida, certamente, neste acordo, o valor em questão (R$ 3.023,60), foi debitado do total devido pela autora e promovido o parcelamento da dívida. Desta forma, não há que se falar em qualquer devolução à parte embargante.
9. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
10. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(L)